Tribunal: STF
Processo: Rcl 93729
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Diego Cruz dos Santos contra determinação do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista 1001222-96.2025.5.02.0464, em virtude da aplicação da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante narra que:

[...] ajuizou Reclamação Trabalhista (n.º 1001222-96.2025.5.02.0464) perante a 4.ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, em face de FLYPACK TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA e EBAZAR.COM.BR LTDA (Mercado Livre), objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento das verbas trabalhistas correlatas, fixando-se o valor da causa em R$ 231.785,63 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos). 
2. Na audiência inicial realizada em 16 de outubro de 2025, presidida pelo Juiz do Trabalho EVERTON DE NADAI SUTIL, após rejeitada a conciliação, o magistrado determinou o sobrestamento do feito com fundamento na decisão proferida nos autos do ARE 1.532.603, correspondente ao Tema 1.389 da Repercussão Geral, suspendendo o processo até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. 
3. Inconformado, o Reclamante impetrou Mandado de Segurança perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região (MSCiv n.º 1016585-60.2025.5.02.0000), distribuído à relatoria da Exma. Desembargadora SUSETE MENDES BARBOSA DE AZEVEDO, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.389 ao caso concreto, notadamente ante a ausência de contrato escrito de prestação de serviços. 
4. A liminar foi indeferida e, em 3 de dezembro de 2025, a Desembargadora Relatora denegou a segurança, entendendo que a versão das reclamadas – no sentido de que o Reclamante teria atuado como "transportador autônomo" – seria suficiente para enquadrar o feito no Tema 1.389. O acórdão transitou em julgado em 28 de janeiro de 2026, conforme Certidão de Trânsito em Julgado (doc. anexo). (Doc. 1, p. 2).

Sustenta que:

A decisão reclamada, ao determinar o sobrestamento do processo com base no Tema 1.389 em hipótese fática que não se amolda ao paradigma, usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal e afronta a autoridade de suas decisões, na exata medida em que: 
(a) O STF, ao reconhecer a repercussão geral no ARE 1.532.603 (Tema 1.389), delimitou com precisão o âmbito de incidência do sobrestamento nacional, circunscrevendo-o às causas que discutam: 
(i) fraude em contrato civil de prestação de serviços; 
(ii) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços; e 4 
(iii) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil; 
(b) A aplicação do sobrestamento a processos que não se enquadrem naquelas três hipóteses configura extensão indevida do comando decisório do STF, violando a autoridade do julgado paradigmático ao ampliar seu âmbito de incidência além do que foi efetivamente decidido pela Suprema Corte; 
(c) O próprio STF, em sede de Reclamação Constitucional (RCL 87.901 AGR-ED), assentou que a ausência de contrato civil escrito de prestação de serviços implica a total falta de subsunção do processo à matéria do Tema 1.389, tornando inadmissível o sobrestamento nessas hipóteses. 
15. Ao manter o sobrestamento mesmo diante da inexistência de contrato escrito, o acórdão reclamado do TRT da 2.ª Região violou frontalmente a autoridade da decisão do STF na RCL 87.901 AGR-ED, criando precedente contrário à orientação da Suprema Corte, o que impõe a intervenção desta Corte por meio da presente Reclamação (doc. 1, pp. 3-4 – sem os grifos do original).

Ao final, requer:

[...]   a procedência da Reclamação Constitucional para CASSAR a decisão que determinou o sobrestamento da Reclamação Trabalhista n.º 1001222-96.2025.5.02.0464, bem como o acórdão do TRT da 2.ª Região que manteve tal sobrestamento (MSCiv 1016585-60.2025.5.02.0000), determinando-se o imediato prosseguimento do feito perante o juízo de origem, por ausência de aderência estrita ao Tema 1.389 da Repercussão Geral (doc. 1, p. 8).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Na peça inicial, o reclamante aponta aplicação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com efeito, no Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 

A autoridade reclamada determinou o sobrestamento do feito originário, sob os seguintes fundamentos:

Vistos. 
Examinando os autos, constato que a presente demanda envolve questão jurídica discutida no ARE 1.532.603, correspondente ao Tema 1.389 da Repercussão Geral, que trata da competência e do ônus da prova em ações que discutem a existência de fraude em contratos civis ou comerciais de prestação de serviços, bem como a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para tais fins. 
Diante do reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal e da determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria em questão, DETERMINO o sobrestamento do presente feito, que deverá permanecer suspenso até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre o tema (doc. 3).

Conforme relatado, o reclamante sustenta que não há aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma, pois não há “instrumento formal que submeta a controvérsia à moldura fática do Tema 1.389, que pressupõe discussão sobre a fraude em contrato civil de prestação de serviços formalmente existente”. 

Ocorre que a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito na origem, com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, salvo em hipótese de flagrante teratologia. Seguindo esse entendimento, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.  SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE  EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.  RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.  1.   O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de  reclamação ajuizada contra ato que implica a  suspensão de processo para  aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da  sistemática da repercussão geral.  2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato  do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de  recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão  geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.  2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias  antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão  do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos  requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao  STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso  extraordinário.  3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a  pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o  respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal  própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15.  4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda  Turma, DJe 21/9/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO  AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O  SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O  JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA  492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO  ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO.  INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl  38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO  EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM  TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.  1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal  (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão  que promove a suspensão do processo, para aguardar o  julgamento de recurso extraordinário paradigma.  2. Quanto à alegação de inobservância da decisão  proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC,  observe-se que, embora não tenha determinado expressamente  a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão  geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem  emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só,  afronta à autoridade de decisão do STF.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com  aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do  CPC/2015, em caso de decisão unânime  (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).

Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas em feitos similares: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; e Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator